Tribunal: TJDFT
Processo: 0713274-77.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.

2 – Incompetência. Valor da causa. Ação com pretensão indenizatória e multa. Na pretensão com conteúdo condenatório em obrigação de pagar, qualquer que seja o fundamento, é possível a propositura no sistema dos juizados especiais, se a parte renuncia ao excedente (art. 3o., § 3o. da Lei n. 9.099/1995). Questão já examinada em julgamento anterior.

3 – Acórdão. Fundamentação. No sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. O importante é que não haja questão pendente de julgamento, o que não ocorreu no caso em exame. A fundamentação do acórdão, assim como a da a sentença, segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 38 e 46), de modo que não se aplica o art. 489 do CPC ao rito dos Juizados Especiais.

4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

5 – Recurso conhecido, mas não provido.